Tribunal: CARF
Processo: 10675.901303/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.901303/2015-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.053 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
UNIMED ARAGUARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ORIGEM DO CRÉDITO. ERRO DE FATO OU INEXATIDÃO MATERIAL.
NÃO CONFIGURADO NO PRESENTE CASO
Embora seja possível a retificação da PER/DCOMP no âmbito do processo
administrativo, é imprescindível em tais casos a precisa identificação do erro
de fato ou da inexatidão material no momento do seu preenchimento, o que não
acontece no presente caso, no qual o contribuinte pretende em verdade alterar
todo o crédito tributário informado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo e Rafael Zedral
Relatório
Discute-se nos autos a PER/DCOMP no 09052.49324.050215.1.3.04-6942, por
meio da qual o contribuinte pretendeu compensar débitos mediante a utilização de um alegado
crédito tributário no valor de R$ 4.266, 73, decorrente do pagamento a maior de um DARF de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.901303/2015-57
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.053 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901303/2015-57

R$ 97.734,97, recolhido em 28/03/2013 sob o código de receita 2456 – IRPJ - PJ Não Obrigadas
ao Lucro Real - Declaração de Ajuste.
Por meio do despacho decisório no de rastreamento 102742445, do qual o
contribuinte foi intimado em 13/07/2015 (fls. 19 do e-processo), a Delegacia da Receita Federal
em Uberlândia não homologou a compensação declarada por ausência de disponibilidade do
crédito informado, posto que o mencionado DARF se já se encontrava devidamente alocado em
um débito.
O contribuinte apresentou então manifestação de inconformidade por meio da
qual informa (fls. 20 do e-processo):
Conforme orientação recebida no plantão fiscal sobre a compensação de créditos
tributários, nos foi orientado que deveríamos retificar a DIPJ 2013 ref. ano calendário
de 2012 e a DCTF 12/2012.Com base na informação retificamos na DIPJ 2013 a ficha
12-A informando o imposto sobre o lucro real e o imposto de renda retido da fonte do
ano 2012. A DIPJ 2013 foi transmitida em 12/12/2014 com número de recibo
309353217908.
Na DCTF também informamos o valor pago referente ao IRPJ/2012 apurado em que
efetuamos 2(dois) recolhimentos, um no código 5993 arrecadado em 31/01/2013 no
valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) e código 2456 arrecadado em 28/03/2013 no
valor de R$ 96.300,10 (noventa seis mil, trezentos reais e dez centavos) sendo
transmitida também em 12/12/2014 com número de recibo 145510817242 e retificada
novamente em 30/12/2014 sob no 284407386282.
Com estas informações prestadas a SRF nos foi permitido solicitar a compensação de
créditos através da Perd/Comp Pagamento à maior recepcionada em 15/12/2014 sob
número 324088468515121413043491 um direito de crédito de R$15.000,00 (quinze mil
reais) que ainda está nesta data em análise e Perd/Comp 334895287715121413049923
um direito de crédito de R$ 96.300,10 (noventa seis mil, trezentos reais e dez centavos)
com um saldo final de crédito de de R$4.266,73 informado em Perd/Comp
090524932405021513046942 recepcionado em 05/02/2015 ambas com despacho
decisório emitido.
A DIPJ 2013 transmitida em 12/12/2014 foi recepcionada com erro de informações na
ficha 12 A e FICHA 57 onde os dados não estão coerentes com as informações
prestadas pelas fontes pagadoras ocasionando a inexistência do crédito, pois a soma
destas retenções é o suficiente para cobrir o imposto apurado no ano calendário 2012, o
que nós dá o direito de compensar o crédito referente aos pagamentos efetuados à SRF
como pagamento indevido ou a maior.
Diante dos fatos expostos acima temos 3 (três) PERD/COMP sendo 2 (duas) com
despacho decisório e 1 (uma) ainda em análise me dando abertura para a retificação da
DIPJ 2013, fato este que ocorreu em 14/07/2015 sob n.° 310497172352.
Em sessão de 27/09/2019, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Recife (“DRJ/REC”) julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte,
tendo em vista que mesmo após a retificação da DCTF, ainda constava o débito para o qual o
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.053 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901303/2015-57

pretendido crédito tributário teria sido alocado, o que demonstraria portanto a sua
indisponibilidade. Para mais, afirma que em razão de já ter sido proferido despacho decisório, a
comprovação do crédito dependeria da comprovação inequívoca do erro no momento do
preenchimento da declaração, por meio de documentação contábil e fiscal, veja-se (fls. 114/115
do e-processo):
3. Em consulta ao sistema DCTF verifica-se, conforme excerto abaixo, que a
contribuinte confessou em DCTF do período de dezembro/2012, Retificadora/Ativa, ou
seja, em DCTF que se encontra ativa, e que foi entregue em 30/12/2014, também
conforme abaixo, o débito de IRPJ código 2456, exatamente no valor de R$ 96.300,10,
que é o valor do principal (tributo) do seu DARF que a contribuinte aponta como sendo
origem do pretenso crédito de R$ 4.266,73.

4. Além disso, como visto acima a contribuinte só tomou ciência do Despacho
Decisório em 15/07/2015, conforme fl. 19, no entanto, não promoveu a retificação de
DCTF, que é a declaração hábil à confissão de dívida, lembrando que a DIPJ não é
confissão de dívida, conforme a legislação.
5. Logo, para afastar sua confissão de dívida, em DCTF ativa, precisaria comprovar erro
de fato em sua apuração.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.053 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901303/2015-57

6. Ocorre que toda a documentação apresentada pela contribuinte no presente processo
referente à apuração do IRPJ Lucro Real e CSLL reflexa foi Balanço Patrimonial dos
anos-calendário de 2013 e 2014, fls. 74 e 75, Demonstração do Resultado do Exercício
dos mesmos períodos, fl. 76, Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido, do
mesmo período, fl. 77, ou seja, sequer apresentou demonstrativos finais de resultado do
exercício do ano-calendário em questão, que era de 2012, os quais, ainda que fossem
relativos ao anocalendário de 2012, não seriam por si sós suficientes, já que não trazem
o Livro de Apuração do Imposto e Renda pelo Lucro Real - Lalur - e nem as apurações
intermediárias escrituradas de como se chegou aos resultados finais que constassem dos
demonstrativos dos livros contábeis e fiscais e nem apresentou documentação de
suporte à escrituração, de sorte que a documentação apresentada, com apenas alguns
números finais, não é suficiente para comprovar efetivamente a sua apuração e nem erro
de fato.
Irresignado, o contribuinte apresentou então recurso voluntário no qual informa
que teria retificado a DIPJ em um primeiro momento para fazer constar na ficha 57 –
Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte a
retenção sofrida sob o código 3426 – Aplicações financeiras de renda fixa no valor de R$
105.813,81 pela fonte pagadora CNPJ no 70.937.271/0001-53 – Unicred Minaeira.
Adverte que tal valor não teria sido informado na ficha 12A – Cálculo do Imposto
de Renda sobre o Lucro Real – PJ em Geral, de modo que não teria sido computado na apuração
do saldo negativo do período.
Por essa razão, entende o contribuinte que o DARF objeto da presente
PER/DCOMP abrange os valores de IRRF acima mencionados, os quais constam inclusive da
DIRF entregue pela fonte pagadora.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
22/11/2019 (fls. 117 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.053 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901303/2015-57

19/12/2019 (fls. 119 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte apresentou PER/DCOMP
cujo crédito tributário, no valor original de R$ 4.266,73 decorreria do pagamento a maior de um
DARF recolhido em 2013, referente a um saldo devido de IRPJ de 2012 apurado em declaração
de ajuste, no valor total de R$ 97.734,97.
A Unidade de Origem, todavia, não reconheceu o direito creditório pleiteado,
tendo em vista a sua devida alocação em um débito próprio, o que, aliás, foi confirmado pela
DRJ/REC, após ter identificado que o contribuinte teria, mesmo após a transmissão de DCTF
retificadora, confessado o débito o qual pretendia utilizar como crédito tributário na presente
PER/DCOMP, veja-se (fls. 115 do e-processo):

A respeito de tal constatação, a instância a quo foi bastante ao asseverar que o
contribuinte, para afastar sua confissão de dívida, em DCTF ativa, precisaria comprovar erro
de fato em sua apuração (fls. 115 do e-processo), o que não teria sido verificado in casu.
Já em sede de recurso voluntário, o contribuinte constrói toda uma linha de
argumentação no sentido de que o seu crédito tributária na verdade não seria decorrente do
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.053 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901303/2015-57

pagamento a maior do DARF recolhido em 28/03/2013 sob o código de receita 2456 – IRPJ - PJ
Não Obrigadas ao Lucro Real - Declaração de Ajuste, mas sim em função da apuração de sado
negativo de IRPJ no ano-calendário de 2013. Para tanto, teria retificado a sua DIPJ para fazer
constar valores de IRRF antes não informados, a partir dos quais seria possível concluir pela
efetiva existência do saldo em questão.
Sucede que, como se viu pelo relatório do caso, a PER/DCOMP discutida nos
autos não retrata tais informações, de modo que, o que o contribuinte pretende na verdade agora
em seu recurso voluntário é que o crédito tributário informado em PER/DCOMP seja recebido e
analisado como se saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2013 o fosse, muito embora
conste da declaração se tratar de pagamento a maior de IRPJ apurado em declaração de ajuste.
Muito embora o entendimento particular deste Conselheiro Relator seja no sentido
de admitir a retificação de PER/DCOMP para modificação do tipo do crédito informado, é
preciso ressaltar que isso somente é aplicável nas hipóteses em que identificado um erro de fato,
o qual, com efeito, não pode gerar um impasse insuperável ao reconhecimento do crédito do
contribuinte.
Este inclusive é o entendimento dominante da própria Câmara Superior de
Recursos Fiscais, como se nota abaixo:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. As inexatidões materiais cometidas por
ocasião do preenchimento da Declaração de Compensação podem ser retificadas após o
despacho decisório que indefere a compensação pleiteada. (Processo no
10983.901159/2008-46. Acórdão no 9101-005.100. Sessão de 02/09/2020. Relatora
Edeli Pereira Bessa)
ANALISE DO DIREITO CREDITÓRIO COMO PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR
DE
ESTIMATIVA
MENSAL
OU
COMO
SALDO
NEGATIVO.
POSSIBILIDADE. Até a edição da Súmula CARF no 84, a questão sobre a
possibilidade de restituição/compensação de pagamento indevido ou a maior a título de
estimativa mensal foi objeto de longa controvérsia. Os recolhimentos a título de
estimativa são referentes, no seu conjunto, a um mesmo período (ano-calendário), e
embora a contribuinte tenha indicado como crédito a ser compensado nestes autos
apenas a estimativa de dezembro/2004, e não o saldo negativo total do ano, o
pagamento reivindicado como indébito corresponde ao mesmo período anual (2004) e
ao mesmo tributo (IRPJ) do saldo negativo que seria restituível/compensável. Há que se
considerar ainda que em muitos outros casos com contextos fáticos semelhantes ao
presente, os contribuintes, na pretensão de melhor demonstrar a origem e a liquidez e
certeza do indébito, indicavam como direito creditório o próprio pagamento (DARF)
das estimativas que geravam o excedente anual, em vez de indicarem o saldo negativo
constante da DIPJ. Tais considerações levam a concluir que a indicação do crédito como
sendo uma das estimativas mensais (antecipação), e não o saldo negativo final, não pode
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.053 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901303/2015-57

ser obstáculo ao pleito da contribuinte. (Processo no 10166.901000/2009-36. Acórdão
no 9101-002.903. Sessão de 08/06/2017. Relator Rafael Vidal de Araujo)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. As inexatidões materiais cometidas por
ocasião do preenchimento da Declaração de Compensação podem ser retificadas após o
despacho decisório que indefere a compensação pleiteada. (Processo no
13609.900608/2008-02. Acórdão no 9101-003.150. Sessão de 05/10/2017. Relatora
Adriana Gomes Rêgo)
Ressalte-se, contudo, que não estamos lidando no presente caso com um erro de
fato ou então com uma inexatidão material, passível de retificação e adequação no âmbito do
processo administrativo. O que pretende o contribuinte na verdade é alterar simplesmente todas
as informações referentes ao crédito tributário informado em PER/DCOMP. Não apenas a sua
natureza, como o seu montante, sua composição e todos os seus aspectos precisam ser alterados
para se chegar no crédito tributário o qual pretende o contribuinte que seja analisado em seu
recurso voluntário.
A ideia de inexatidão material encontra-se relacionada com os aspectos objetivos
do ato de aplicação da norma jurídica, quer dizer, não envolve problemas resultantes de
entendimento ou interpretação jurídica. No caso, a alteração da natureza do crédito tributário de
pagamento a maior de IRPJ apurado em declaração de ajuste para saldo negativo de IRPJ em
nada se confundo, tanto é que nesta última seria necessário até mesmo a análise da sua
composição, mediante, por exemplo, confirmação das retenções na fonte, tal como informado
pelo contribuinte em defesa.
Em face do aduzido, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.053 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901303/2015-57

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital